Tribunal: STF
Processo: Ext 476
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-22
Data de publicação: 1989-02-22

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PEDIDO FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
PORTUGUESA, SÓ DEPOIS REGULARIZADO COM A JUNTADA DA NOTA VERBAL
DO EMBAIXADOR DO PAIS REQUERENTE, NA QUAL E MANIFESTADA A GARANTIA
DE RECIPROCIDADE. O PEDIDO OBJETIVA O RECOLHIMENTO DO EXTRADITANDO
A PRISÃO EM QUE SE ENCONTRAVA EM SEU PAIS, NO CUMPRIMENTO DE PENA
IMPOSTA PELA JUSTIÇA PORTUGUESA, E DA QUAL FUGIU.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.